Tribunal: STJ
Processo: 0097747-68.2006.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1537858 - DF (2015/0124531-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: L D I E S S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARAG E OUTRO(S) -
DF014005
PAULO SÉRGIO HILÁRIO VAZ - DF013834
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO E OUTRO(S) -
DF028390
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA E OUTRO(S) - DF031718
ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FÁBIO AUGUSTO CURADO FLEURY - GO005475
ELIZEU MACEDO DA SILVA - DF066930
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: V - R E T L - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: C T E S DE C L
ADVOGADO
: NELSON DE MENEZES PEREIRA - DF012936
INTERES.
: L T E T L
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS ROCHA PIRES DE OLIVEIRA - DF012698
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA E OUTRO(S) - DF012330
INTERES.
: V G B DE J
ADVOGADO
: DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR - DF032268
INTERES.
: P I C E S L
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
SÉRGIO DOS SANTOS MORAES - DF024454
INTERES.
: C E B N
INTERES.
: C J DE O M
ADVOGADO
: DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR - DF032268
INTERES.
: P T E S A L
INTERES.
: B T S
Documento eletrônico VDA52066568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 53233b32-2870-4a61-aa97-9ce8218c0c8d

EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO. DISPENSA
INDEVIDA DA LICITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
ALEGADA OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
II - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.662.857/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025.
III - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52066568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 53233b32-2870-4a61-aa97-9ce8218c0c8d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1537858 - DF (2015/0124531-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: L D I E S S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARAG E OUTRO(S) -
DF014005
PAULO SÉRGIO HILÁRIO VAZ - DF013834
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO E OUTRO(S) -
DF028390
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA E OUTRO(S) - DF031718
ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FÁBIO AUGUSTO CURADO FLEURY - GO005475
ELIZEU MACEDO DA SILVA - DF066930
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: V - R E T L - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: C T E S DE C L
ADVOGADO
: NELSON DE MENEZES PEREIRA - DF012936
INTERES.
: L T E T L
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS ROCHA PIRES DE OLIVEIRA - DF012698
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA E OUTRO(S) - DF012330
INTERES.
: V G B DE J
ADVOGADO
: DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR - DF032268
INTERES.
: P I C E S L
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
SÉRGIO DOS SANTOS MORAES - DF024454
INTERES.
: C E B N
INTERES.
: C J DE O M
ADVOGADO
: DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR - DF032268
INTERES.
: P T E S A L
INTERES.
: B T S
Documento eletrônico VDA52066634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:47
Código de Controle do Documento: 006f9701-400e-405a-bee6-07dcc2ec987a

EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO. DISPENSA
INDEVIDA DA LICITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
ALEGADA OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
II - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.662.857/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025.
III - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela L. D. I e S. S/A contra acórdão
que julgou agravo interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma desta Corte,
conforme a seguinte ementa do acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA
DA
APLICAÇÃO RETROATIVA. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO
LEI N. 14.230/2021.
ERÁRIO (
VIII). DISPENSA INDEVIDA DA LICITAÇÃO.
LEI 8.429/1992, ART. 10,
RODÍZIO LICITATÓRIO. CONLUIO ENTRE AS EMPRESAS PARA BURLAR O
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO
ESPECÍFICO EVIDENCIADO. PERPETUAÇÃO DE IRREGULARIDADES APONTADAS
PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO FIXADO EM AÇÃO CONEXA.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O descumprimento injustificado de orientação jurídica do órgão público a que o
agente está vinculado ou a recomendações/decisões do Tribunal de Contas implica o
reconhecimento do dolo específico do ato ímprobo.
Documento eletrônico VDA52066634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:47
Código de Controle do Documento: 006f9701-400e-405a-bee6-07dcc2ec987a

II - A quantificação do efetivo dano ao erário em ação civil pública conexa à ação de
improbidade é suficiente para afastar a presunção de dano decorrente da dispensa indevida de
licitação.
III - Recurso Especial de fls. 2653-2705 não conhecido. Demais recursos conhecidos e
desprovidos.
Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
Permissa venia, a omissão sobre (i) a necessidade de individualização da conduta da
Embargante, (ii) o tratamento genérico dado a todas as rés para se afirmar a existência de
fraude e conluio entre elas e (iii) a ausência da Embargante (Linkdata) nos fatos que alicerçam
tais imputações e que estão servindo para justificar a sua condenação por ato de improbidade
administrativa, são extremamentes relevantes porque, como se vê do v. acórdão embargado,
continua sendo dado tratamento genérico e igualitário para todas as empresas, apesar da
diferença objetiva entre os fatos que as envolvem com o objeto da ação.
Aliás, essa omissão acabou resultando em contradição interna do v. acórdão embargado,
que, ao generalizar e julgar os recursos em conjunto, manteve a conclusão de que a
Embargante agiu em conluio e má-fé a partir de elementos fáticos que, de forma objetiva e
notória, não lhe dizem respeito.
É que basta a leitura atenta do trecho do v. acórdão estadual transcrito no v. acórdão
embargado para se perceber a procedência da reiterada alegação da Embargante de que ela não
está entre as empresas apontadas como parte da alegada fraude e conluio. Pedindo vênia pela
repetição, é importante colar esta parte do v. acórdão embargado:
[...]
É preciso ver, outrossim, a contradição em que se incorreu essa c. 1a Turma ao concluir
que a Embargante participou do conluio e agiu com má-fé e se justificar em fatos e
fundamentos que não a envolvem, já que ela não é citada no v. acórdão como participante de
tais fatos.
SEGUNDO: relativamente às assertivas genéricas de que houve conluio e má-fé da
Embargante (L.I.S.L), seguindo o mesmo procedimento proscrito de contratação adotado em
relação ao Instituto Candango de Solidariedade, e que a Embargante descumpriu
injustificadamente orientação jurídica ou recomendação/decisão do Tribunal de Contas,
lançadas nos §§ posicionados imediatamente antes e depois da transcrição feita no v. acórdão
embargado a partir de trecho do v. acórdão local, também carregam grave omissão, concessa
venia.
É que a Embargante nunca teve contrato com o Instituto Candando de Solidariedade
(ICS) e, diferente do que conclue o voto condutor nos §§ citados, o seu contrato com a
CODEPLAN não decorreu de contrato anterior do ou com o ICS!
Como se vê do v. acórdão a quo, o contrato apontado como ilicitamente pactuado pela
Embargante é o Contrato 17/2006, veja-se:
[...]
Documento eletrônico VDA52066634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:47
Código de Controle do Documento: 006f9701-400e-405a-bee6-07dcc2ec987a

Ora, com todo o respeito, ou o contrato repete os objetos dos que vinham sendo
firmados com o ICS, ou o seu objeto é um início de uma novo projeto, a coexistência das duas
hipóteses é impossível!
A partir desse trecho do v. acórdão, de todo modo, é preciso reconhecer que o Contrato
17/2006 especificamente, firmado pela Embargante com a CODEPLAN, não era uma
repetição dos contratos anteriormente firmados através do ICS, como entendeu essa e. 1a
Turma, mas, sim, contratos que tinham como objeto o início de todo um novo projeto para a
prestação de diversos serviços [...].
[...]
Data venia, a omissão é relevantíssima, sobretudo quando somada aos vícios anteriores,
afinal de contas, tais máculas mostram a gravidade do prejuízo imposto à Embargante pelo
julgamento “em conjunto” e a consequente ausência de individualização da sua situação
particular.
Ademais disso, essa omissão também repercute na avaliação da presença ou não do dolo
no agir da Embargante ao retirá-la do contexto erroneamente vislumbrado por essa c. 1a
Turma, concessa venia, no qual, como todas as outras empresas, ela tinha contratos anteriores
com o ICS que foram renovados a partir de emergências fabricadas, os quais foram mantidos
apesar das decisões do TCDF ordenando as suas regularizações. Se a Embargante nunca teve
contratos com o ICS, ela não participou das tais fabricações de emergências, nem manteve
contrato irregular ciente de decisões do TCDF que a reconhecesse.
Por isso, também nesse ponto, é preciso sanar a omissão arguida sobre (i) a existência
de contrato da Embargante e o ICS, (ii) a sua participação individual na alegada fabricação de
emergências e (iii) se as decisões do TCDF (2555/2003 e 6815/2003) dizem respeito a algum
contrato seu com a CODEPLAN ou com o ICS.
[...]
Renovando o pedido de vênia, é preciso apontar outra omissão no v. acórdão acórdão
embargado, agora na parte em que ele afirma estar comprovado o dano efetivo, o qual poderia
ser apurado em liquidação de sentença.
[...]
Com todo o respeito, em primeiro lugar, essa parte da fundamentação do v. acórdão
embargado foi omissa ao não enfrentar o pedido lançado no Especial da Embargante, pelo qual
ela pede o reconhecimento da contrariedade ao
da
e devolve a essa c.
art. 59
Lei n. 8.666/93
Corte Superior o argumento de que resulta em enriquecimento ilícito da administração pública
o não pagamento pelo menos dos custos do particular, mesmo nos casos de contratos nulos.
Foi omisso, ainda, ao não observar a norma do §3o do
da LIA que dispõe:
art. 18
[...]
Como se vê, a quantificação do dano a ser ressarcido, em caso de manutenção da
condenação da Embargante, não pode corresponder a todo o valor por ela recebido por força do
da
sobretudo porque não há, in casu, alegação de que a Embargante
art. 59
Lei n. 8.666/93,
não cumpriu o seu contrato.
Desse modo, requer se digne essa c. 2a Turma de conhecer desses declaratórios, para
sanar a omissão em relação à incidência do
da
ao caso dos autos e da
art. 59
Lei n. 8.666/93
divergência entre a posição adotada e a dos precedentes mais específicos aqui invocados.
Ainda sobre a matéria do dano reconhecido por essa c. 2a Turma, importa argumentar
que a conclusão do voto nessa parte ficou obscura, não sendo possível discernir se o dano
Documento eletrônico VDA52066634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:47
Código de Controle do Documento: 006f9701-400e-405a-bee6-07dcc2ec987a

enxergado corresponderia a todos os valores pagos à Embargante ou se ele estaria ligado às
constatações do Tribunal de Contas ou mesmo às inclusões impróprias de itens no contrato
específico da ré CONECTA citadas no v. acórdão embargado.
[...]
Outrossim, com todo o respeito, considerar que o motivo da invalidação do contrato nos
autos da ação civil pública são suficientes, sem qualquer juízo de valor, a justificar a
condenação no âmbito da
é desconsiderar e ser omisso em relação aos
Lei n. 8.429/93
institutos manuseados, daí, inclusive, a norma do §16 do
da LIA, que determina a
art. 17
abertura de ação civil pública se o pedido da ação de improbidade for apenas de ressarcimento
de dano ao erário.
Renovando-se a vênia, a condenação da ação civil pública não avaliou a ocorrência de
dano efetivo, ela foi decidida por força da norma do
da
e se deu pela
art. 59
Lei n. 8.666/93
declaração de nulidade dos contratos, sem avaliar ou julgar se a CODEPLAN suportou
prejuízos efetivos nas contratações impugnadas:
[...]
Daí a obscuridade, pois, em verdade, o reconhecimento da obrigação de restituir os
valores recebidos por força do
da
que gerou até agora a procedência do
art. 59
Lei n. 8.666/93,
pedido da ação civil pública, não se confunde com o dano efetivo exigido pela norma do
caput, VIII e §1o, e a do
caput, todos da
art. 10,
art. 12,
Lei n. 8.429/92.
[...]
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir
erro material.
O embargante sustenta que houve "errônea valoração dos fatos" (fl. 3737), pois
não participou do ato ilícito, tendo o acórdão incorrido em omissão ao não individualizar a
conduta da embargante e, por conseguinte, conferir tratamento genérico, além de não
ter participado dos fatos que alicerçaram as imputações.
Documento eletrônico VDA52066634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:47
Código de Controle do Documento: 006f9701-400e-405a-bee6-07dcc2ec987a

Trata-se de clara tentativa de rediscutir a mesma matéria amplamente debatida
anteriormente e decidida em contrariedade ao interesse da parte recorrente.
O acórdão é claro quanto aos vícios indicados pela parte embargante, conforme
se confere dos seguintes trechos:
[...]
Quanto aos demais recorrentes, todavia, após a revisitação de todo o imbróglio
processual, peço vênia ao Relator para divergir, a fim de manter hígido o acórdão impugnado,
pois o Tribunal de origem assentou a existência de conluio e evidente má-fé dos contratados,
já que seguiram o mesmo procedimento proscrito de contratação adotado em relação ao
Instituto Candango de Solidariedade. Assentou-se a existência de dano ao erário.
Em relação ao conluio, reconheceu-se a prática do rodízio licitatório, conforme
fundamentação extraída do acórdão impugnado:
[...]
Cabe destacar, ainda, a demonstrar o dolo específico, que não houve a regularização das
contratações em que pese as "diversas decisões tomadas pelo próprio Tribunal de Contas do
Distrito Federal (Decisões no 2555/2003 e 6815/2003, dentre outras)" (fl. 11). Ou seja, a
Codeplan contratava ilegalmente o Instituto Candango de Solidariedade e as empresas
terceirizadas prestadoras de serviço. Após o ajuizamento de ações civis públicas, de
improbidade e penais contra os respectivos dirigentes e decisões do Tribunal de Contas, a
Codeplan passou a contratar diretamente as mesmas empresas com dispensa de licitação. O
dolo específico está bem evidenciado.
Muito embora haja crescente discussão doutrinária acerca da comprovação do elemento
subjetivo da conduta ímproba, tem-se que o descumprimento injustificado de orientação
jurídica do órgão público a que o agente está vinculado ou a recomendações/decisões do
Tribunal de Contas implica o reconhecimento do dolo específico do ato ímprobo. É o que
temos no caso vertente.
Em relação dano efetivo exigido pela
houve a responsabilização dos
Lei no 14.230/2021,
réus/recorrentes em razão da: i) ilegalidade da dispensa de licitação ante a ausência de situação
emergencial; ii) renovação ilegal dos contratos emergenciais; iii) contratação indevida de itens
no conceito de serviços de informática, inclusive por valores superiores aos praticados pelo
mercado, conforme apontado pelo TCDF.
O acórdão assentou duas premissas.
A primeira é a de que a dispensa indevida de licitação ocasionou prejuízo ao erário na
medida em que não foi obtida a proposta mais vantajosa para a Administração Pública:
[...]
Tal premissa estava em consonância com a interpretação conferida pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em relação ao
VIII, da
art. 10,
Lei no 8.429/1992.
Ocorre que com a nova redação conferida pela
impõe-se especificar
Lei no 14.230/2021,
o efetivo dano ocasionado ao erário.
Documento eletrônico VDA52066634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:47
Código de Controle do Documento: 006f9701-400e-405a-bee6-07dcc2ec987a

Se o acórdão se limitasse a considerar o dano
, conforme excerto destacado da
in re ipsa
fl. 1773, acompanharia o voto proferido pelo eminente ministro relator. Entretanto, o objeto da
ação de improbidade é mais amplo que a simples dispensa indevida de licitação.
No bojo da ação civil pública no 2006.01.1.095984-5, que é conexa a presente ação de
improbidade, houve a imposição do ressarcimento ao erário.
A premissa lógica é a de que não é possível determinar o ressarcimento ao erário sem
que tenha ocorrido a quantificação do dano.
Tem-se, portanto, que em relação aos outros dois fatos imputados, o acórdão impugnado
foi claro ao expor que o dano não foi presumido.
Vejamos o acórdão:
[...]
Assim, a conduta ímproba acertadamente reconhecida pelas instâncias ordinárias
continua tipificada no
VIII, da
já que está a efetiva perda
art. 10,
Lei no 8.429/1992,
patrimonial devidamente comprovada nos autos.
[...]
Ou seja, para determinar a efetiva perda patrimonial para os fins do
da
art. 10
com a redação dada pela
admite-se tanto a fixação do
Lei no 8.429/1992,
Lei no 14.230/2021,
prejuízo na fase de conhecimento como a apuração do montante em sede de liquidação, nos
termos do
do Código de Processo Civil c/c
§ 1o, da LIA.
art. 509
art. 18,
[...]
A respeito do dano exigido no
da
a jurisprudência sedimentada
art. 10
Lei 8.429/1992,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido que poderá ser apurado em liquidação de
sentença, vejamos:
[...]
Diante dessa premissa fática, com a devida
, divirjo do eminente relator, por
venia
considerar que a perda patrimonial está devidamente demonstrada, ou seja, não se trata de
dano presumido a justificar a extinção da punibilidade dos agentes ímprobos.
ensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
A pret
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52066634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:47
Código de Controle do Documento: 006f9701-400e-405a-bee6-07dcc2ec987a

(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
DO
ART. 1.022
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO
CPC/2015.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do
os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente na decisão embargada, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da
causa.
2. O acórdão embargado limitou-se a examinar questão estritamente processual, atinente
à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, em especial, o óbice fundado na Súmula n. 7 do STJ, razão pela qual
incidiram, na hipótese, as disposições do
do
e da Súmula n. 182
art. 932, inciso III,
CPC/2015
do STJ.
3. O não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, obsta o exame de
qualquer questão de mérito veiculada no recurso especial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há
obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes,
bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi
devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o
julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo
quanto ao resultado da decisão.
6. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do CPC, em caso de reiteração manifestamente
art. 1.026,
protelatória.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.662.857/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
Documento eletrônico VDA52066634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:47
Código de Controle do Documento: 006f9701-400e-405a-bee6-07dcc2ec987a

autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52066634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/11/2025 16:49:47
Código de Controle do Documento: 006f9701-400e-405a-bee6-07dcc2ec987a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2015/0124531-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.537.858 / DF
Números Origem: 00977476820068070001 20060110959845 20060110977472
977476820068070001
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: V - R E T L - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: L D I E S S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARAG E OUTRO(S) - DF014005
PAULO SÉRGIO HILÁRIO VAZ - DF013834
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ADVOGADOS
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO E OUTRO(S) - DF028390
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA E OUTRO(S) - DF031718
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FÁBIO AUGUSTO CURADO FLEURY - GO005475
ELIZEU MACEDO DA SILVA - DF066930
RECORRENTE
: L T E T L
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS ROCHA PIRES DE OLIVEIRA - DF012698
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA E OUTRO(S) - DF012330
RECORRENTE
: V G B DE J
ADVOGADO
: DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR - DF032268
RECORRENTE
: P I C E S L
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
SÉRGIO DOS SANTOS MORAES - DF024454
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: C E B N
INTERES.
: C J DE O M
ADVOGADO
: DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR - DF032268
INTERES.
: P T E S A L
INTERES.
: B T S
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L D I E S S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARAG E OUTRO(S) - DF014005
PAULO SÉRGIO HILÁRIO VAZ - DF013834
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
ADVOGADOS
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO E OUTRO(S) - DF028390
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA E OUTRO(S) - DF031718
C542065515245122425032@
2015/0124531-6 - REsp 1537858 Petição : 2025/0051596-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52033343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 04/11/2025 17:47:37
Código de Controle do Documento: 932637E1-9E46-43A5-BCEB-0CC1ACB40D33

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2015/0124531-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.537.858 / DF
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FÁBIO AUGUSTO CURADO FLEURY - GO005475
ELIZEU MACEDO DA SILVA - DF066930
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: V - R E T L - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: C T E S DE C L
ADVOGADO
: NELSON DE MENEZES PEREIRA - DF012936
INTERES.
: L T E T L
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS ROCHA PIRES DE OLIVEIRA - DF012698
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA E OUTRO(S) - DF012330
INTERES.
: V G B DE J
ADVOGADO
: DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR - DF032268
INTERES.
: P I C E S L
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
SÉRGIO DOS SANTOS MORAES - DF024454
INTERES.
: C E B N
INTERES.
: C J DE O M
ADVOGADO
: DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR - DF032268
INTERES.
: P T E S A L
INTERES.
: B T S
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542065515245122425032@
2015/0124531-6 - REsp 1537858 Petição : 2025/0051596-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52033343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 04/11/2025 17:47:37
Código de Controle do Documento: 932637E1-9E46-43A5-BCEB-0CC1ACB40D33